Tribunal: TJMT
Processo: 1001536-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento 1001536-51.2020.8.11.0000
RECORRENTE: GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA
RECORRIDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GERALDO ANTONIO MENDES DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 44405512):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS – ALEGAÇÃO DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM LIBERAÇÃO DOS IMÓVEIS PARA QUE DELES A AUTORA POSSA DISPOR DOS 4 IMÓVEIS INDICADOS – FORTES INDÍCIOS DA INADIMPLÊNCIA DO ADQUIRENTE – RISCO DE PREJUÍZOS À CONSTRUTORA – RECURSO PROVIDO.
Diante dos fortes indícios de inadimplência do requerido/adquirente em relação aos imóveis adquiridos da agravante, bem como do risco de danos à construtora - tendo em vista que os unidades habitacionais cujo contrato pretende rescindir com a respectiva liberação dos bens já são objeto de ação de execução pelo condomínio - há de ser reformada a decisão singular para concessão parcial da tutela.
Na hipótese, à vista da alegação do agravado, em primeiro grau, de quitação de uma das unidades habitacionais, a fim de evitar prejuízos as partes, prudente que a liberação ocorra apenas em relação a 3 dos 4 imóveis indicados na petição inicial, para que deles possa dispor.
(N.U 1001536-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)
Opostos Embargos de Declaração, sob Id. 45844460, decidiu-se, in verbis (Id. 62016486):
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA – LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS – ALEGAÇÃO DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM LIBERAÇÃO DOS IMÓVEIS PARA QUE DELES A AUTORA POSSA DISPOR – POSSIBILIDADE – FORTES INDÍCIOS DA INADIMPLÊNCIA DO ADQUIRENTE – RISCO DE PREJUÍZOS À CONSTRUTORA – RECURSO PROVIDO.
Diante dos fortes indícios de inadimplência do requerido/adquirente em relação aos imóveis adquiridos da agravante, bem como do risco de danos à construtora - tendo em vista que as unidades habitacionais cujo contrato pretende rescindir com a respectiva liberação dos bens já são objeto de ação de execução pelo condomínio - há de ser reformada a decisão singular para a concessão da tutela.-
(N.U 1001536-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)
Alega violação ao artigo 1.013, §3o do CPC, uma vez que não poderia ser determinada a liberação das quatro unidades imobiliárias em favor da recorrida, ante a ausência de prévia manifestação do juízo de primeiro grau, implicando em julgamento antecipado da lide, com parcial procedência dos pedidos, o que não se admite em agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 66189951).
Contrarrazões sob Id. 66233497.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 1.013, §3o do CPC, a parte recorrente alega que não poderia ser determinada a liberação das quatro unidades imobiliárias em favor da recorrida, ante a ausência de prévia manifestação do juízo de primeiro grau, implicando em julgamento antecipado da lide, com parcial procedência dos pedidos, o que não se admite em agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a antecipação da tutela.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Ademais, há decisões do STJ acerca da questão, o que também afasta a incidência da Súmula 735/STF:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. POSSE JUSTA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DA DEMANDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "É imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório" (REsp 620787/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009).
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1534185/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017)
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV